Tribunal: TJMT
Processo: 1024184-51.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024184-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[HELLEN DA SILVA SOUZA GONCALVES - CPF: 071.579.141-90 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1024184-51.2022.8.11.0001

Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
HELLEN DA SILVA SOUZA GONCALVES

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

João Alberto Menna Barreto Duarte

Data do Julgamento: 11-set-2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

AFASTADAS - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO – JUNTADA DE DOCUMENTO ASSINADO E OUTROS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – RECURSO GENÉRICO DE AUSÊNCIA DE CONTRATO E IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de proposta de abertura de conta devidamente assinada, acompanhada de cópia de documento pessoal e cópia de comprovante de residência, de rigor a improcedência da pretensão, ainda mais quando a impugnação e o recurso são genéricos.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas de rigor a manutenção da sentença de improcedência, inclusive em relação à condenação em litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, procedente o pedido contraposto e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido inicial e, por outro lado, julgo
PROCEDENTE o pedido contraposto
para condenar a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de
R$ 80,84 (oitenta reais e oitenta e quatro centavos)
, quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão.

Ainda, CONDENO a reclamante ao pagamento de multa por
litigância de má-fé
no equivalente a um salário mínimo, a ser revertido em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil.

Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95)..

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a inexistência do débito, em razão da não apresentação de contrato, somente um termo de confissão assinado, alegou a ocorrência de dano moral e ainda, a infundada condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial e excluir a condenação por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, tendo a ré arguido preliminares de impugnação a gratuidade da justiça e de ofensa ao principio da dialeticidade. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto,
rejeito
a impugnação.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte Recorrida suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para majorar a indenização por dano moral, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

E, no caso, houve juntada de Termo de Confissão de Dívida devidamente assinada, acompanhada de declaração e cópia de documento pessoal da autora, de rigor a improcedência da pretensão, ainda mais quando a impugnação e o recurso são genéricos.

Com efeito, havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, imperiosa é a manutenção da sentença de improcedência, inclusive em relação à condenação em pedido contraposto e

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, porquanto tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023